Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700390-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS DIAS em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a autora relatou que obteve o reconhecimento do Distrito Federal na redução da carga horária em sala de aula em 20 %, na forma do Processo Administrativo no 00087994/2019-61. Inobstante o reconhecimento administrativo, continua a executar sua jornada de trabalho de 40h semanais em sala de aula, sob a justificativa de que a redução de regência em sala de aula estaria condicionada à existência de professor substituto. A autora formulou o seguinte pedido de tutela de urgência: “[...] A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, sem a necessidade de ouvir a parte contrária, a fim de determinar que o réu reduza a carga horaria semanal em sala de aula da autora em 20% (vinte por cento), nos termos do [...]” Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Narra a parte requerente que é professora da SES/DF e completou vinte anos de regência de classe. Aduz que formulou requerimento administrativo para obter a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013, com deferimento da administração, a qual, todavia, não efetivou a redução sob o fundamento de que “não seria concedida a redução para aqueles que não tenham posse de decisão judicial”. Pretende, a título de tutela antecipada, provimento judicial que determine ao réu a concessão da redução da carga horária. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que a tutela provisória, nos termos em que requerida, tem natureza satisfativa e esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. EFEITOS IMEDIATOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O deferimento para imediata redução da carga horária do agravante, professor na atividade de regência de classe, mostra-se temerário, diante da possibilidade de prejuízos aos estudantes, como perdas de aulas, se inexistente professor substituto. 3. A natureza satisfativa da pretensão do agravante encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, vedando a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. 4. Nesse sentido, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1169279, 07002148020198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) Ademais, os documentos que instruem a inicial não me permitem verificar, com clareza, qual seria o motivo do alegado impedimento oposto pela administração ao gozo do benefício, o que faz surgir a necessidade de avaliar as razões a serem trazidas pelo requerido de forma a possibilitar o pleno conhecimento de todas as nuances do caso concreto. Além disso, não vislumbrei, no atual momento processual, o perigo de dano, uma vez que a parte requerente vem exercendo suas atividades sem a redução horária pretendida desde 2019, o que me permite inferir que pode aguardar pelo juízo de cognição exauriente sem que isso importe dano de difícil ou incerta reparação, ainda mais se for levado em consideração o exíguo prazo de tramitação dos processos no rito sumaríssimo. De todo modo, sequer foi narrada alguma circunstância fática concreta que caracterizasse o perigo de dano. Por fim, não posso deixar de registrar que o deferimento da tutela provisória pode acarretar sensível prejuízos aos estudantes se inexistente professor substituto. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. [...]” Nesse recurso pretende o agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. O ato administrativo exarado pelo Secretário de Estado de Educação reconheceu o direito da Servidora, integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, regulada pela Lei Distrital no 5.105/2013, para: “[...] Reduzir a carga horária em sala de aula, conforme parágrafo 5o do artigo 9o da Lei 5.105 [...]” (ID 15432837 - Pág. 7) Desse modo, em razão de o pedido da autora estar fundado em direito reconhecido pela Administração Pública, afasto a aplicação das vedações inseridas na Lei no 9.494/1997, art. 1o. De igual modo afasto as alegações de que a medida tem caráter satisfativo ou que seja irreversível. O que aqui se põe em controvérsia é a eficácia de ato administrativo que reconheceu a obtenção de vantagem funcional sem conteúdo econômico. E sua supressão, sem qualquer contrapartida ou fundamento legal, quando é certo que outros servidores usufruem o benefício, constitui ofensa aos deveres públicos de imparcialidade e legalidade. Se a Administração Pública pretende reverter o direito da Servidora, que o faça no próprio processo administrativo onde reconheceu o direito, se tiver fundamento legal para tanto. Desse contexto conclui-se que a probabilidade do direito favorece a autora e não o Distrito Federal, o que impõe o deferimento do pedido, pelo menos em análise preliminar. Nesse sentido os seguintes precedentes de minha relatoria: Acórdãos nos 1123518 e 1159602. No entanto, não se pode negar que a implementação da presente decisão pode, em tese, desorganizar os serviços educacionais, notadamente o semestre em curso, com claro prejuízo aos alunos, em razão da carência de professores. De maneira que sua execução deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias, contados do fim do semestre letivo. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal a implementação da redução da carga em horária em sala de aula, no prazo de 30 dias, contados do fim do semestre letivo em curso, sob pena de multa que será fixada pelo Juízo onde tramitam os autos. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 8 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator